Tribunal: TJBA
Processo: 8051232-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051232-33.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIO CATUGY MACHADO Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU A NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA ADVOGADA DA PARTE ACUSADA, DETERMINANDO SEU REFAZIMENTO. ATOS PROCESSUAIS NÃO REFEITOS. ARGUMENTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DE QUE, DESDE O PRINCÍPIO, NÃO OCORRERA QUALQUER VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL, AFIRMANDO A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO DA ACUSADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO DOTADO DA ÚLTIMA PALAVRA NAS QUESTÕES QUE LHES SÃO APRESENTADAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8051232-33.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante, Márcio Catugy Machado e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2